Tribunal: TJDFT
Processo: 0002272-50.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0002272-50.1990.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSICLEA DE OLIVEIRA, VERA LUCIA LUCIANO DA SILVA, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, EVA PINHEIRO DA COSTA, ANTONIO FRANCISCO VENERATO, ANTONIA MIRIAN BRANDAO, ABADIA JOANA VILELA, ADENIR DE SOUZA, ALBA REGINA DE SALES, ADELAIDE DOURADO JABER, ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, ALCENIRA FERNANDES DA CRUZ, CARLOS DE MORAIS CARDOSO, CHRISTINA FRANCISCA CLOTILDE COSTA, DIVINO ETERNO DOS SANTOS, DAVI EVANGELISTA DE MEDEIROS, DIONÍSIO DOURADO DO NASCIMENTO, DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES, EDSON OLIVEIRA SANTANA, ENEDINO MARINHO DOS SANTOS, EVALDIR CARDOSO DE LIMA, FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA, IDELSON SIMAS CAVALCANTE, JOAO MOREIRA AZEVEDO, JOSE GERALDO RIBEIRO GUIMARAES, JOAO BRUNO DA COSTA, JURACY RODRIGUES BARBOSA, LUCIA RANGEL DE SOUZA, LEVI AVELINO MOREIRA, LIZANDRO AERSON DA SILVA, LUIZ GONZAGA SOUSA ALVES, LUIZ DA COSTA BARBOSA, MARIA VITORIA ORLANDO DE CARVALHO, MARUSKA TECHMEIER MORATO, MIGUEL EDILSON FERNANDES, MARTINITH MARTINS DO NASCIMENTO, MARIA DE FATIMA E SILVA, MANOEL CAETANO DA SILVA, MARIA INEZ DA SILVA, MATILDE MORAIS DA SILVA, NIVALDO PEREIRA DE SOUZA, NATALINA RODRIGUES BONVAKIADES, NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES, OSIEL SIMAO DE SOUSA, ONILDO ALVES CHIANCA, PEDRO RODRIGUES DA SILVA, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO, ROSELI GONCALVES, SONIA BRAZ DE ARAUJO, SEBASTIAO CARMO DOS SANTOS, ALEXANDRE MARQUES DA SILVA, ALMIR DOS SANTOS PINTO, AGAPITO SOUZA SANTOS, BERENICE BATISTA DE CARVALHO, FRANCISCO PEREIRA PINTO, HILDA RITA DE BRITO, IRINEU FABRICIO DE SOUZA, JOSE CARLOS DE ALMEIDA, JOSE DO CARMO PIRES DE SOUZA, JOSE AMERICO DA SILVA, JOSE ARAUJO DE ANDRADE, MIRIAM DOS ANJOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS GARCIA SOARES, MOACIR BARROS DA SILVA, NILSON CARLOS DA SILVA, NEUZA ANTONIO DA SILVA, PEDRO JESUS DO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO VILELA DOURADO, PEDRO PEREIRA PINTO, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, PAULO PEREIRA PACHECO, REGINALDO PEREIRA SILVA, SERGIO PEDRO DA SILVA, SIDNEY BATISTA LIMA, SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS, VERA CARDOSO SILVEIRA SANTOS, JOAO ROBERTO MOREIRA, ALDENIR LIMA RAMALHO, MARIA MADALENA ALVES DE ARAUJO, MARIA CRISTINA GARCIA GONCALVES PEREIRA, PEDRO CARLOS MACHADO, ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO, ANTONIO MARCELINO DE SOUZA NETO, EVERTON PAULO BRASIL LEITAO, GILDETE FERREIRA DA SILVA, JOSE BATISTA DOS SANTOS, MARIA DA SOLIDADE SANTOS ASSIS, MARLENE GALDINO FEITOSA, MARIA APARECIDA SANTOS DE ASSIS, NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA, SANDRA MARIA DA SILVA, ANTÔNIA MARIANO DO BONFIM, AMERICA JOSE DOMINGUES, EDSON LOURENCO DE JESUS, HELENA CANDIDA LOPES, JOSE VIEIRA DOS SANTOS, MARIA ABADIA LOPES, MARIA PERPETUA NEVES, MANOEL DE JESUS, MARIA AMELIA PACHECO DOS SANTOS, OLEGARIO VIEIRA, RODRIGO DE MIRANDA GOMES, THIAGO DE MIRANDA GOMES, EDILSON LOPES DE MENDONCA, ENOQUE SABINO GONCALVES, FRANCISCO DE ASSIS LANDY, FRANCISCO DE BRITO CASTRO, JOAO JOSE DOS REIS, JOAO MARTINS FERREIRA, JOAO MARTINS RAMOS, JOSE ARAUJO DE ANDRADE IRMAO, JOSE CLEUMAR DE OLIVEIRA SILVA, JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, JOSE RIBEIRO DA COSTA, JORGE DIAS MACHADO, LUIZ DALMO PAES LANDIM RIBEIRO, ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, ANTONIO AIRTON BORGES, ANTONIO FRANCISCO VENERATO, CIRO ANTONIO BATISTA, CARLOS DE MORAIS CARDOSO, BARTOLOMEU JOSE DA SILVA, CIRILO MOREIRA PIMENTA, ESMERALDA PEREIRA RAMOS, FELIPPE ALBINO DOS SANTOS, JOSE AGUINALDO DE SANTANA, ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO, AGAPITO SOUZA SANTOS, AURILEDA VIEIRA CAVALCANTE, CAMILO CORREIA DE OLIVEIRA, FAUSTINO CARLOS FERREIRA, FIDELCINO VICENTE PINTO, FRANCISCO CARLOS AMANAJAS DE AGUIAR, HELENA MICHIKO YOKOYAMA, MARIA HELENA DIAS DOS SANTOS, MARLENE OLIVEIRA SILVA, MARLI DELFINO BORGES, SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ, VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA, WILMA DE JESUS FERREIRA COSTA, DAMIAO MARTINS, ELIANE DA SILVA LIMA, JOAQUIM MORAIS DE CARVALHO, MARIA DAS GRACAS NANTUA EVANGELISTA GIORDANO, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, JOSE LUIZ FERREIRA FILHO, DULCILENE DE SOUSA MOTA, MARIA GOMES TEIXEIRA, NILDA FERREIRA DE PAULA, VALDEMAR DIAS DA SILVA, WILLIMAR DE SOUSA BENTO, HIOLANDA BARBOSA DA SILVA, JOSE CARLOS SOUSA, JOSE VIEIRA GANDINE, MARIA AILZA BRANDAO DA SILVA, MARLI NUNES TEIXEIRA DE ALMEIDA, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, ABEL BARBOZA DE NOVAIS, ELIAS JOSE DE CARVALHO, TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO, ARLINDO ANTONIO DE QUEIROZ, JOSE ALTAIR DA SILVA THOMAS, JOSE OLIMPIO PIRES CABRAL, JOSE JUREMA DE SOUSA, JOSELICE RAPOSO DE OLIVEIRA, LUIZ DE SOUSA VIEIRA, MARINETE CATAO DE MELO, SANDRA MARIA DA SILVA, ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS, ANA LUCIA MARIA MARTINS, ANTONIO JOSE GONCALVES, BERTOLDO KLINGER FERREIRA DA SILVA, FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO, FRANCISCA TORRES SALES, JOEL MOREIRA DOS SANTOS, IVONE ALVES DA CUNHA SAMPAIO, JOAO MOTA SANTANA, LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, MANOEL ISIDRO DA SILVA, MARCELO ROSA, MARIA APARECIDA DELFINA BRITO, MARIA CARLOS RABELO, MARIA DAS GRACAS LOPES SILVA, MARIA FATIMA OLIVEIRA ROCHA, MARIA DE JESUS CAVALCANTE RAMALHO, MARIA JOSE ALMEIDA OLIVEIRA BARBOSA, MARIA TORRES DE SALES COELHO, MARIZETE FERREIRA GONCALVES, MARLENE BORGES DA SILVA, REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA, RENATO BARROSO CARVALHO, ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES, SIEGFRID GARGITTER, SILVANA LEITE FERREIRA, VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS, ADIRSON DONIZETE MARTINS, ALZIRA VIEIRA, ANE MARY RANGEL DA SILVA, ANTONIA FRANCINEIDE COSTA PEREIRA, EDNA RICARDA JOSE DE LIMA, ELOIZIA NEVES GUIMARAES, EVANDRO ANTONIO DE FREITAS, HONORINA ANDRADE DE ARAUJO, ISAIAS GOMES DE ABREU, ISRAEL MURICI VALADARES, JORGE DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO, FRANCISCO LOPES GOMES, MARCELO DE SOUZA GOMES, RENATO DE SOUZA GOMES, PATRICIA DE SOUZA GOMES, JUSCELIA RODRIGUES COSTA, JORGE FONSECA DE SANTANA E OUTROS, VERA LUCIA LUCIANA DA SILVA, ORDENATO CANDIDO BORBA, CLAUDIA REGINA SILVA TEIXEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ABDIAS MENDES DA SILVA, JAIME PIRES, LEANDRO TEIXEIRA, LEONARDO TEIXEIRA, LADARIO TEIXEIRA NETO, CARMELITA LIMA DE JESUS DOS SANTOS, FABRICIA LIMA DOS SANTOS, DANIELA LIMA DOS SANTOS PINHEIRO, HELBER CALDEIRA BARBOSA, THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, MARLENE CIRLEY LEANDRA GOMES, ROBERTO CARLOS LEANDRO GOMES, LUIZ ANTONIO LEANDRO GOMES, FERNANDO LEANDRO GOMES, PAULO CESAR LEANDRO GOMES, WANDERLEI CAMILO GOMES, RICARDO LEANDRO GOMES, ANTONIA ZENEUDA DE CASTRO OLIVEIRA, ALDENORA DE CASTRO OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, CLAUDIO VITOR DOS SANTOS, CARMELITA VITOR DOS SANTOS, JOEL VITOR DOS SANTOS, ABIMAEL VITOR DOS SANTOS, ADRIEL VITOR DOS SANTOS, JAIR VITOR DOS SANTOS, SAMUEL VITOR DOS SANTOS, CIDALIA ROSA CINTRA PELINCAO, CLAUDIO LUIZ SILVEIRA PELINCAO, CLAUDIA SILVEIRA VILASBOAS, THALYTA LIMA PELINCAO, VITORIA LIMA PELINCAO, ELZA VIEIRA DE PAULA, SILVANA VIEIRA DE PAULA MORAES, VANIA MARIA CARDOSO RAMOS, JOSE BRAGA ROLIM, ARLENE RODRIGUES DE MENEZES, DANIEL SILVA PARREIRA, MARIANO EUSTAQUIO CRISTIANO BRAGA, LAURA ALVES NUNES, JANICE NUNES FERREIRA, LUZIA FERREIRA PIRES, LUJAI FERREIRA PIRES, MIZIA FERREIRA PIRES DE PAIVA, JAILU FERREIRA PIRES, ZIAME PIRES FERREIRA, JAZIA FERREIRA PIRES, JULIO CESAR BARROS DE MORAES TRINDADE, RENATO LEANDRO GOMES, SUSANA VITOR SOARES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração, opostos por ABDIAS MENDES DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e OUTROS, contra o acórdão de ID 42038293, que julgou o agravo interno em mandado de segurança, negando provimento ao recurso. Na hipótese, aguarda-se a resolução de questões pendentes para o pagamento do precatório no 0001779-92.1998.8.07.0000. Após inclusão nos autos das planilhas detalhadas dos cálculos que originaram os ofícios requisitórios vinculados a esta presente ação originária (ID 63022865 e seguintes), concedeu-se nova vista ao Distrito Federal, diante da necessidade de adoção de providências prévias ao pagamento do precatório discutido nos presentes, “para que, no derradeiro prazo de 30 (trinta) dias, promova a atualização do valor do crédito” (ID 63381984). Em petição de ID 65069949, o Distrito Federal se manifestou pugnando pela concessão de prazo adicional de 90 (noventa) dias para apresentação da atualização do valor do crédito, observadas as peculiaridades do caso, quais sejam: “1) análise das mais de 3.000 (três mil) páginas para realização da conferência dos cálculos, que se dá de forma individualizada em relação a cada um dos credores; 2) assim como a pesquisa sobre eventual litispendência, realizada também de forma individualizada, a fim de evitar o pagamento indevido e(ou) em duplicidade.” Intimados para se manifestarem acerca da petição de ID 65069949, os embargantes se manifestaram pelo indeferimento do pedido e alegaram atuação protelatória do ente federativo (IDs 65568495, 65821581 e 65824342). É o relatório. Decido. O despacho de ID 63381984, considerando a juntada de novos documentos pela serventia (ID 63022865 e seguintes), abriu nova vista ao Distrito Federal, “para que, no derradeiro prazo de 30 (trinta) dias, promova a atualização do valor do crédito.” Naquela ocasião, consignou-se que, tendo em vista o histórico dos autos, no qual se constata o desatendimento reiterado dos comandos judiciais pelo Distrito Federal, verificada nova inércia do ente federativo, os autos seriam remetidos à COORPRE para prosseguimento do feito, independente de novas diligências. Conforme se infere do feito, o ente federativo incorreu em inércia em várias oportunidades (IDs 53112680 e 55159724), tendo comparecido ao processo em petição manifestamente intempestiva (ID 60464575) requerendo novas diligências. Deferidas as diligências e instado o ente (ID 63381984), este, após o decurso do prazo de 30 dias, requereu a dilação do período por mais 90 dias (ID 65069949). O requerimento, todavia, se apresenta desarrazoado ante o histórico do feito. Como se constata, o presente processo teve início no ano de 1990 (ID 11795566), ou seja, está em trâmite há mais de 3 décadas, sem que o direito dos impetrantes tenha sido satisfeito, pois, continuamente, são levantadas teses, muitas vezes já preclusas, na tentativa de obstar o prosseguimento do pagamento do precatório. Nesse sentido, como bem salientado pela parte embargante na manifestação de ID 65824342, acerca das aventadas litispendências, é importante frisar que a decisão de ID 11798471 já apreciou a matéria, tendo sido ela acolhida parcialmente apenas para excluir o substituído Ilderico Menezes do precatório, estando tal ato precluso, ante a não interposição de recursos por parte do ente. Não cabe, portanto, nova discussão nesse sentido. Observa-se, ainda, que aquele ato (ID 11798471) também se manifestou sobre a pretendida compensação de créditos pelo ente federativo, nos seguintes termos: “5. DOS ADIANTAMENTOS PREFERENCIAIS, CESSÕES DE CRÉDITO E COMPENSAÇÕES TRIBUTÁRIAS Na impugnação ao cumprimento de sentença, o DF aduz que há necessidade de abatimento dos adiantamentos preferenciais e de se levar em conta as cessões efetivadas. Nesse ponto, deixo de apreciar a impugnação, considerando que é de competência do juízo especializado da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios o conhecimento das questões referentes à adiantamentos preferenciais, cessões de crédito e compensações tributárias, a serem dirimidas por ocasião de conciliação e pagamento.” -g.n. Contra a mencionada decisão não foi interposto qualquer recurso. Portanto, após apurações internas no âmbito da Fazenda Pública, eventuais discussões acerca de cessões de crédito e compensações tributárias devem ser dirimidas perante o Juízo competente. Desta forma, chamo o feito à ordem, para revogar a determinação de atualização do valor do crédito contida no despacho de ID 63381984, já que, na forma do art. 227 da Resolução no 2 de 2021 deste TJDFT, compete à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios — COORPRE elaborar e revisar cálculos para pagamento de valor devido em sede de precatório, devendo eventual discussão sobre compensação de crédito ser levada àquele Juízo, conforme já decidido por decisão não impugnada a tempo e modo. Preclusa esta decisão, e na forma do já decidido ao ID 57741782, oficie-se a COORPRE, informando que inexiste óbice, neste presente feito, ao pagamento do precatório de no 0001779-92.1998.807.0000, cabendo ao órgão adotar as providências prévias de sua competência para o pagamento do precatório. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator